Tribunal: TJPA
Processo: 0802311-09.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802311-09.2022.8.14.0061

APELANTE: ESTEFANIA DE SOUSA ALVES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, na qual a autora alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado, firmado em dezembro de 2021, no percentual de 18,06% ao mês (628,76% ao ano), pleiteando a readequação à taxa média de mercado, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal configura abusividade frente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação; (ii) estabelecer se é cabível a limitação judicial dos juros remuneratórios; (iii) determinar se há direito à repetição do indébito e em qual modalidade; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da cobrança de juros excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras não se submetem à limitação legal de juros de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ, sendo a abusividade aferida à luz das peculiaridades do caso concreto.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, especialmente quando superior a uma vez e meia essa média.

5.

A taxa de juros pactuada no contrato, de 18,06% ao mês, revela-se mais de três vezes superior à taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado no período da contratação (5,27% ao mês), caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

6.

A alegação de maior risco da operação, em razão do perfil dos consumidores atendidos pela instituição financeira, não afasta o controle judicial de abusividade quando constatada desproporção excessiva em relação aos parâmetros médios do mercado.

7.

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se a sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação, com o recálculo do débito.

8.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois a cobrança decorreu de cláusula contratual expressamente pactuada, inexistindo comprovação de má-fé específica da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura inadimplemento contratual e mero aborrecimento, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Estefania De Sousa Alves em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário movida contra CREFISA S/A Crédito Financiamento E Investimentos.

A autora, ora apelante, ajuizou a demanda alegando ter firmado contrato de empréstimo pessoal com a requerida, no qual foi aplicada uma taxa de juros remuneratórios de 18,06% ao mês (628,76% ao ano). Sustentou que tal índice é flagrantemente abusivo, por situar-se muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Pugnou pela readequação dos juros à média de mercado, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O juízo de piso, em sentença, julgou a ação IMPROCEDENTE. Fundamentando que a simples cobrança de juros acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade e que a autora não comprovou o excesso em relação à taxa média praticada por outras instituições em operações da mesma espécie. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária (Id. 16703859).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: a) A necessidade de reforma da sentença, afirmando que a taxa pactuada (18,06% a.m.) é mais de três vezes superior à taxa média de mercado para o período (dezembro/2021), que era de 5,27% a.m; b) Que o STJ, autoriza a revisão de taxas abusivas quando cabalmente demonstrado o desequilíbrio contratual; c) O direito à repetição do indébito em dobro, que dispensa a prova de má-fé para a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados em contratos de consumo; d) A configuração de danos morais em razão da conduta abusiva da instituição financeira.

A apelada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a falta de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que: a) As taxas de juros são livres e não há limitação legal para instituições financeiras; b) A taxa média do BACEN é apenas um referencial e não pode ser usada de forma exclusiva para aferir abusividade, devendo-se considerar o risco da operação, especialmente por atender clientes "negativados" e de alto risco; c) Inexistência de prova de má-fé ou de danos morais indenizáveis (Id. 16703864).

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Da preliminar

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Contudo, verifico que a apelante expôs de forma clara as razões de fato e de direito pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, atacando a fundamentação que negou a abusividade dos juros. Assim,
rejeito a preliminar
.

3. Do mérito

A controvérsia cinge-se à verificação de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de empréstimo pessoal nº 064770024198, pactuado em dezembro de 2021.

3.1 Dos juros remuneratórios

A Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano. A abusividade deve ser aferida em cada caso, mediante a comparação da taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN) para operações da mesma espécie.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

No presente caso, o contrato prevê juros de 18,06% ao mês e 628,76% ao ano. Consultando as séries históricas do BACEN para o período da contratação (dezembro/2021), verifica-se que a taxa média para crédito pessoal não consignado era de aproximadamente 5,27% ao mês (85,28% ao ano).

A taxa imposta pela Crefisa é mais de três vezes superior à média de mercado. Embora a apelada alegue que seu perfil de risco (clientes negativados) justifica taxas maiores, a jurisprudência desta 3ª Turma de Direito Privado e do próprio STJ tem firmado o entendimento de que discrepâncias superiores a uma vez e meia ou duas vezes a média de mercado são consideradas abusivas, por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, IV, do CDC).

Vejamos julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, na qual a parte autora pleiteava a limitação dos juros remuneratórios cobrados em contrato de empréstimo pessoal consignado INSS, por suposta abusividade das taxas pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade frente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se a mora da parte autora deve ser descaracterizada em razão da abusividade contratual; (iii) determinar se há direito à repetição do indébito e em qual modalidade; e (iv) verificar a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios diante da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios quando comprovada abusividade à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo insuficiente, por si só, a simples superação da taxa média de mercado.

4. A taxa de juros pactuada no contrato – 16,99% ao mês (574,91% ao ano) – excede em aproximadamente nove vezes a taxa média de mercado para empréstimo pessoal consignado INSS no período da contratação (maio/2023), que era de 1,88% ao mês (25,05% ao ano), caracterizando manifesta desproporcionalidade e onerosidade excessiva.

5. A abusividade contratual, demonstrada pela discrepância exorbitante entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, autoriza a readequação dos juros para o limite de 2,82% ao mês e 37,58% ao ano, equivalentes a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN, parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência.

6. A cobrança de encargos manifestamente abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos da orientação firmada no REsp 1.061.530/RS, impedindo a aplicação de encargos moratórios e restrições ao nome do consumidor.

7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois, embora reconhecida a abusividade, não se comprovou má-fé da instituição financeira, tampouco desrespeito à boa-fé objetiva, sendo os encargos cobrados com base em cláusulas expressamente contratadas.

8. A reforma da sentença impõe a inversão da sucumbência, com condenação exclusiva da parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação judicial.

2. A cobrança de encargos excessivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

3. A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples quando ausente má-fé do fornecedor ou violação à boa-fé objetiva.

4. Reformada a sentença, a parte vencida deve arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I; 926, § 1º; 932, IV e V; 86, parágrafo único; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJPA, ApCiv 0801450-54.2024.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802450-56.2024.8.14.0136 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025)
.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado praticada na época da assinatura do contrato.

3.2 Da repetição de indébito

Com a reforma das cláusulas, os valores pagos a maior pela consumidora deverão ser recalculados. A restituição deve ocorrer de forma simples, mediante compensação com eventual saldo devedor ou devolução em espécie, uma vez que a cobrança se baseava em cláusula contratual até então vigente, não restando demonstrada a má-fé específica necessária para a dobra (Art. 42, parágrafo único, do CDC).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS

REMUNERATÓRIOS
. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. [...]

6. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé ou ausência de engano justificável. No caso concreto, a cobrança decorreu de cláusulas expressamente pactuadas, ainda que posteriormente revistas judicialmente, razão pela qual é devida apenas a repetição simples dos valores cobrados a maior.

7. A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando efetuada no início do relacionamento com a instituição financeira, conforme entendimento do STJ nos REsp 1 .251.331/RS e 1.255.573/RS.

8. A tarifa de avaliação do bem é legítima, desde que prevista contratualmente e efetivamente prestado o serviço, o que restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Configura abusividade a taxa de
juros

remuneratórios
que ultrapassa em mais de 1,5 vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ensejando a revisão contratual.

2. A cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

3. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

4. São legítimas a tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação do bem, desde que previstas contratualmente e efetivamente prestados os serviços correspondentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I, 926, § 1º, e 932, IV e V; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução CMN 3 .919/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10 .2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1 .848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2022; STJ, REsp 1.578 .553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28 .11.2018; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014505420248140028 27649172, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

3.3 Dos danos morais

No que tange aos danos morais, entendo que a r. sentença deve ser mantida. A cobrança de juros acima da média de mercado constitui descumprimento contratual e gera aborrecimento, mas não atinge, por si só, a dignidade ou a integridade psíquica da autora de forma a configurar dano moral indenizável. Trata-se de mero dissabor da vida civil.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PRIVADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

6.

A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que os encargos afastados decorreram de cláusulas expressamente pactuadas, sem demonstração de má-fé ou conduta dolosa da instituição financeira.

7.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente nos autos qualquer prova de repercussão negativa anormal ou abalo extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental suficiente, nos termos do art. 370 do CPC.

2.

Configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 1,5 vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ensejando revisão contratual.

3.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do contratante.

4.

A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada má-fé ou conduta dolosa da instituição financeira.

5.

A cobrança de encargos excessivos não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370 e 355, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406, §1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 3ª Turma, j. 17.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.03.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813602-98.2024.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

4. Dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e:

1.

Declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios do contrato nº 064770024198;

2.

Determinar a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal não consignado vigente à época da contratação (dezembro/2021);

3.

Condenar a ré à restituição simples (ou compensação) dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

4.

Mantida a improcedência quanto aos danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico), na proporção de 50% para cada, suspensa a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 24/04/2026